Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. Inviável o acolhimento do pleito pela absolvição com base no artigo 386, incisos IV ou V, do Código de Processo Penal, ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei no 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante dolosamente vendeu, em via pública, porção de maconha, e guardou, em sua residência, para fins de difusão ilícita, outra porção de igual substância, suficiente para confeccionar numerosas doses típicas. Presentes duas anotações de condenações anteriores definitivas em nome do apelante, correta a sentença que considerou uma para valorar os antecedentes penais, na primeira fase, e a outra para caracterizar a reincidência, na segunda etapa. Cometido novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível a valoração negativa da conduta social do acusado. Diante dos antecedentes penais e da reincidência, não se faz possível reconhecer a figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pelo não atendimento dos requisitos. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (necessidade da garantia da ordem pública e periculosidade do agente), não há como deferir em favor do apelante o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.